Tribunal: TCU
Processo: 004.115/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades no Programa Minha Casa, Minha Vida ocorridas durante gestões anteriores, no valor histórico de R$ 1 milhão, correspondente a quarenta unidades habitacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Sr. Vanderlei Antônio de Carvalho Júnior, prefeito de Cariri do Tocantins/TO (2017-2020), em face de possíveis irregularidades no Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) ocorridas durante gestões anteriores (2012-2016), no valor histórico de R$ 1 milhão, correspondente a quarenta unidades habitacionais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 237, inciso III e parágrafo único, e 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1 conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fulcro no art. 250, inciso II, do RI/TCU, determinar à Secretaria Nacional de Habitação, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que exerça sua função fiscalizatória primária quanto aos indícios de irregularidades apontados nos presentes autos, informando ao Tribunal, no prazo de 60 dias, as medidas adotadas e os resultados obtidos; 9.3 representar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, por intermédio da Secretaria Nacional de Habitação, para que no prazo de 90 dias informe ao TCU os casos idênticos ao tratado no presente processo, as providências adotadas e os resultados obtidos; 9.4 encaminhar cópia desta deliberação ao representante, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer as correspondentes cópias de forma impressa e sem custos; 9.5 arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU.